Tribunal: TJDFT
Processo: 0038322-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038322-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CWSA TECNOLOGIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., CLAUZER ESTEVES DZIEDZIENSKY, ANTONIO JOSE DIAS, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator